Tribunal: TJDFT
Processo: 0714066-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE APREENSÃO. MERCADORIA. CONFISCO. INADMISSIBILIDADE.
1. Conforme pacífico entendimento firmado pelo excelso STF, “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos” (Enunciado no 323, da Súmula do STF).
2. Remessa oficial não provida.